Tribunal: TJDFT
Processo: 0003899-50.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO. PRAZO. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RE 607.107 RG/MG STF. INAPLICABILIDADE.
I – A pena de suspensão da habilitação ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir integra o tipo penal violado, cuidando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, devendo ser fixada levando em conta as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do delito.
II – O art. 293 da Lei no 9.503/1997 (CTB) estabelece que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.
III – Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a suspensão para dirigir veículo automotor deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena privativa de liberdade ou eventualmente pelo mesmo período da pena corporal, diante das circunstâncias do caso concreto.
IV - Além de não espelhar a mesma situação jurídica por tratar o Recurso Extraordinário do crime previsto no art. 302 da Lei no 9.503/1997, houve julgamento em que foi fixada seguinte tese: “É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito” (RE 607107, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 13-04-2020 PUBLIC 14-04-2020).
V - Recurso conhecido e desprovido.